Tribunal: CARF
Processo: 16327.720170/2023-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720170/2023-66
ACÓRDÃO
9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII SHOPPING PARQUE D. PEDRO
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
RECURSO ESPECIAL. ART. 2o DA LEI No 9.779/1999. ÚNICO QUOTISTA DO
FII É TAMBÉM CONTROLADOR DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO.
NEGÓCIO INTRAGRUPO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO
CONHECIMENTO.
Na verificação da similitude, é preciso se atentar para aqueles aspectos que
importaram ao julgador na sua decisão. Em outras palavras: não se exige
igualdade entre recorrido e paradigma, mas, se alguma circunstância foi
relevante para a decisão contida no recorrido ou no paradigma, é preciso
que o acórdão confrontado contenha situação semelhante. Do contrário,
não se poderá afirmar que os julgadores do paradigma, diante daquele
aspecto o contido ou omitido no recorrido, reformariam o julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa e Carlos Higino Ribeiro de
Alencar que votaram pelo conhecimento.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 8106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
2
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Lizandro Rodrigues de Sousa (substituto integral), Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira
Duro, Carlos Higino Ribeiro de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1101-001.406, proferido em 10.10.2024, pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 7798/7839) assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. NULIDADE. SUPERAÇÃO
Ao considerar intempestiva a impugnação tempestiva, a decisão recorrida
cerceou o direito de defesa do responsável solidário, o que atrai a nulidade da
decisão recorrida. Todavia, em razão das particularidades dos autos, a nulidade da
decisão recorrida quanto a intempestividade pode ser superada em razão de
decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, conforme previsto no art. 59, §3o do Decreto 70.235/72 .
O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS
OS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os
argumentos suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para
motivar e fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do
acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de
motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
FUNDO IMOBILIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. ART. 2o DA LEI
9.779/99. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
A análise da posição construtor, incorporador ou sócio, na condição de cotista,
para fins de equiparação do Fundo à pessoa jurídica, nos termos do art. 2o da Lei
no 9.779/1999, deve ser feita na data do fato gerador do tributo. É dizer, deve-se
excluir fatos do passado para fins de aplicação do referido dispositivo legal. Com
Fl. 8107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
3
efeito, não importa se o FII possua quotista que no passado teria sido
incorporador, construtor ou sócio do empreendimento imobiliário, exceto nos
casos de dolo, fraude ou simulação.
A partir da data que o construtor, incorporador ou sócio alienar o
empreendimento imobiliário ele está apto a ser quotista do respectivo FII sem
atrair a regra de equiparação a pessoa jurídica. Afinal, o FII tem bens, direitos e
patrimônios próprios; exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Quanto à participação indireta, a norma a ser extraída do art. 2o da Lei n°
9.779/1999, trata separadamente do sócio e da pessoa ligada. A pessoa ligada é
utilizada para verificar a posição de quotista relevante. Assim, se o construtor,
incorporador ou sócio possui, isoladamente ou em conjunto com pessoa ligada,
mais de vinte e cinco por cento das quotas do FII aplica-se a regra de equiparação.
Nessa mesma linha de raciocínio, a norma a ser extraída em relação à
interpretação do termo sócio não abarca a pessoa ligada ou aquela faz parte de
um mesmo grupo econômico, mas somente aquela pessoa que contribui para a
formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado
da sociedade. É dizer não há falar-se na figura de sócio indireto ou participação
indireta. Tal racional alinha-se ao posicionamento da Receita Federal na Solução
de Consulta Cosit no 182, de 2019, no sentido de que sócio é aquele que contribui
para a formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do
resultado da sociedade.
Portanto, para fins de interpretação do art. 2a da Lei no 9.779/1999, sócio é
aquele que detém participação no capital social. De igual forma, a figura do
quotista exige participação direta e não indireta.
As interpretações acima devem ser afastadas pelo Fisco nos casos de dolo, fraude
ou simulação. Ocasião em que o Fisco, nessas hipóteses, encontra amparo no art.
149, VII, do CTN.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastaram
as preliminares e, no mérito, deram provimento ao recurso voluntário.
Em seu recurso especial, sustenta a Fazenda Nacional que o referido acórdão
conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados do
CARF quanto à matéria “se a participação indireta atrai a regra de equiparação do art. 2o da Lei no
9.779/99”. Indicou como paradigmas os Acórdãos de números 9101- 004.090 e 1402-002.320.
No mérito, alega a Fazenda Nacional, em resumo, que (i) a decisão recorrida
entendeu que a análise da posição de construtor, incorporador ou sócio, na condição de cotista,
para fins de equiparação do Fundo à pessoa jurídica, nos termos do art. 2o da Lei no 9.779/1999,
demanda participação direta, não englobando os casos de participação indireta; (ii) divergindo
desse posicionamento, os paradigmas acolheram o raciocínio elaborado pela autoridade fiscal e
concluíram que o art. 2o da Lei no 9.779/99 não comporta interpretação estrita e/ou restritiva, isto
é, “o conceito de “sócio” do empreendimento imobiliário é algo não definido na lei, comportando
Fl. 8108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
4
inúmeras interpretações”, de forma que o quotista que é “sócio do empreendimento imobiliário”,
referido pelo art. 2o da Lei 9.779/99, é aquele que de algum modo (direta ou indiretamente)
participa da atividade econômica em que o fundo aplica recursos, e recebe os rendimentos
decorrentes dessa atividade; (iii) a Fiscalização concluiu que o Fundo Imobiliário Shopping Parque
Dom Pedro deveria ser tributado como pessoa jurídica, nos termos do art. 2o da Lei 9779/99, uma
vez que aplica recursos em empreendimento imobiliário que tem “como incorporador, construtor
ou sócio, quotista que possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de
vinte e cinco por cento das quotas do fundo”; (iv) a Aliansce Sonae é controladora de Sierra
Investimentos que por sua vez detém mais de 25% das cotas do FIISPDP e do FIIPDPSC, ou seja, a
Aliansce tem participação superior a 25% das cotas do FUNDO, atraindo a aplicação da norma
antielisiva; (v) a Sierra Investimentos, antiga Sonae Imobiliária Brasil/Parque Dom Pedro Shopping
S.A, construiu o Shopping Parque Dom Pedro, destinado às atividades de locação e venda de lojas
comerciais e, em 2005, o Shopping foi transferido para fundos imobiliários, restando a Sierra
Investimentos como principal quotista; (vi) de acordo com o TVF, a administração e
comercialização do Shopping Parque Dom Pedro, “sempre esteve a cargo do próprio grupo Sonae,
primeiramente por meio da Unishopping Administradora Ltda. (...) e por resultado de
incorporação pela Unishopping Consultoria Imobiliária Ltda. (...) e atualmente pela Aliansce
Assessoria Comercial e Serviços Ltda”; (vii) a Sierra Investimentos e a Unishopping/Aliansce
Assessoria Comercial eram, ambas, pessoas jurídicas com o mesmo controlador durante o período
autuado, qual seja, a Sonae Sierra Brasil, sucedida pela Aliansce Sonae Shopping Centers S.A.; (viii)
todas as pessoas jurídicas e fundos imobiliários envolvidos na exploração do Shopping Parque
Dom Pedro eram controladas pela Sonae Sierra Brasil e, por sucessão, Aliansce Sonae Shopping
Centers no período de 2018 a 2022; (ix) a Aliansce Sonae Shopping Centers registra contabilmente
o controle dos fundos de investimento imobiliário e do Shopping Parque Dom Pedro e a Comissão
de Valores Mobiliários enviou comunicado à Receita Federal do Brasil, informando possível
descumprimento do art. 2o da Lei 9.779/99; (x) “empreendimento imobiliário”, referido no art. 2o
da Lei 9.779/99, é uma atividade econômica, objeto da aplicação dos recursos do fundo, e não
corresponde necessariamente a uma pessoa jurídica; (xi) o termo “sócio do empreendimento
imobiliário” não se refere a sócio de uma pessoa jurídica, mas à participação do quotista na
própria atividade econômica (locação de imóveis) que caracteriza o empreendimento imobiliário;
(xii) para cumprimento da finalidade do art. 2o da Lei 9.779/99, importa analisar o
empreendimento imobiliário não em sua forma, mas em sua substância, não se trata de imputar
fraude ou simulação ao fundo de investimento ou seus quotistas, mas de verificar se o fundo está
sendo utilizado pelo quotista como mero instrumento de aplicação de recursos no
empreendimento; (xiii) quotista que é “sócio do empreendimento imobiliário”, referido pelo art.
2o da Lei 9.779/99, é aquele que de algum modo participa da atividade econômica em que o fundo
aplica recursos, e recebe os rendimentos decorrentes dessa atividade; (xiv) os fatos descritos pela
Fiscalização mostram que, durante o período autuado, ocorreu o seguinte: (a) de acordo com o
art. 6, §2o, IV, do regulamento do Fundo de Investimentos Shopping Parque Dom Pedro, compete
à Unishopping (sucedida por incorporação por Aliansce Assessoria Comercial e Serviços) a
Fl. 8109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
5
“comercialização de áreas locáveis de shopping centers”; (b) a Aliansce Sonae Shopping Centers
controlava a pessoa jurídica que administrava e comercializava as locações e arrendamentos de
lojas do empreendimento imobiliário Shopping Parque Dom Pedro; (c) Aliansce Sonae Shopping
Centers, controlava a Sierra Investimentos, principal quotista do Fundo de Investimento
Imobiliário que era proprietário do Shopping; (d) a Aliansce Sonae Shopping Centers, por
intermédio de Sierra Investimentos e do Fundo de Investimento Imobiliário, recebia e
contabilizava os lucros decorrentes da exploração comercial do Shopping Parque Dom Pedro; e (e)
a Aliansce Sonae Shopping Centers se apresentava ao público, em notícias jornalísticas, como
proprietária, administradora e comercializadora do empreendimento imobiliário Shopping Parque
Dom Pedro; (xv) o caso em análise trata de uma situação em que o Fundo de Investimentos
Shopping Parque Dom Pedro aplicou recursos em um empreendimento imobiliário (locação de
áreas no Shopping Parque Dom Pedro), e o grupo de empresas formado por Sierra Investimentos,
Aliansce
Assessoria
e
Aliansce
Sonae
Shopping
Centers, participou
ativamente
do
empreendimento, mediante comercialização das áreas locáveis, administração e promoção do
Shopping; (xvi) o grupo de empresas Sierra Investimentos, Aliansce Sonae Shopping Centers, e
Unishopping/Aliansce Assessoria enquadra-se, em substância, na figura de “quotista” do fundo e
“sócio” do empreendimento imobiliário Shopping Parque Dom Pedro, conforme estabelecido pelo
art. 2o da Lei 9.779/99; e (xvii) de modo a dar efetividade ao art. 2o da Lei 9.779/99, é que cabe
interpretar o termo “quotista do fundo de investimentos imobiliários” e “sócio do
empreendimento imobiliário” como abrangente do grupo de empresas que participou do
empreendimento imobiliário Shopping Parque Dom Pedro e, concomitantemente, controlou o
Fundo de Investimentos.
Sobreveio o despacho de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso especial,
nos seguintes termos:
Examinadas as decisões, confirma-se o dissídio. Diante de hipóteses semelhantes,
o recorrido e os paradigmas adotam interpretações divergentes do art. 2o da Lei
no 9.779/99.
Verifica-se, aliás, que o acórdão recorrido cita expressamente os acórdãos no
9101- 004.090 e no 1402-002.320 (paradigmas) como exemplos de jurisprudência
em sentido contrário, confira-se (grifamos): (...)
O acórdão recorrido manifesta que a participação indireta não atrai a regra de
equiparação do art. 2o da Lei no 9.779/99 (com exceção a casos de dolo, fraude,
ou simulação): “o centro da controvérsia (..) é verificar se a participação indireta
de sócio do empreendimento imobiliário nos Fundos atrai a regra de equiparação
a pessoa jurídica prevista no art. 2o da Lei no 9.779/1999 (...) Quanto à
participação indireta, a norma a ser extraída do art. 2o da Lei no 9.779/1999, trata
separadamente do sócio e da pessoa ligada. A pessoa ligada é utilizada para
verificar a posição de quotista relevante. Assim, se o construtor, incorporador ou
sócio possui, isoladamente ou em conjunto com pessoa ligada, mais de vinte e
cinco por cento das quotas do FII aplica-se a regra de equiparação. Nessa mesma
Fl. 8110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
6
linha de raciocínio, a norma a ser extraída em relação à interpretação do termo
sócio não abarca a pessoa ligada ou aquela faz parte de um mesmo grupo
econômico, mas somente aquela pessoa que contribui para a formação do capital
social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado da sociedade. É
dizer não há falar-se na figura de sócio indireto ou participação indireta. (...) para
fins de interpretação do art. 2°d a Lei n? 9.779/1999, sócio é aquele que detém
participação no capital social. De igual forma, a figura do quotista exige
participação direta e não indireta. As interpretações acima devem ser afastadas
pelo Fisco nos casos de dolo, fraude ou simulação. (...) participação indireta não
atrai a regra de equiparação de FII à pessoa jurídica, exceto na hipótese de dolo,
fraude ou simulação.” (grifou-se).
Os paradigmas adotam interpretação mais extensiva do dispositivo legal,
entendendo que a participação indireta atrai a regra de equiparação do art. 2o da
Lei no 9.779/99. O paradigma no 9101-004.090 manifesta: “a Lei no 9.779 não é
tão restritiva (...) a interpretação do artigo 2o é mais abrangente (...) o controle
indireto, do Fundo, pela família “Abílio Diniz” atrai a aplicação da regra do artigo
2° da Lei no 9.779, na medida em que também figuram como proprietários do
empreendimento imobiliário (..)” (grifou-se). E o paradigma no 1402-002.320
firma: “O empreendimento imobiliário, portanto, está representado por imóveis
pertencentes, ainda que indiretamente, ao Sr. Abílio Diniz (já que detém 100% das
quotas de Reco, que por sua vez é a única quotista de FIIP). (...) tal fundo tem
como seu controlador indireto o, o Grupo DINIZ (...) o controle de CBD manteve-
se nas mãos de Abílio Diniz durante o período a que se refere a presente exigência
(...) o fato de Sr. Abílio Santos Diniz figurar, sozinho (...) ou por meio de Grupo sob
o seu controle (...), figurar ao mesmo tempo como empreendedor da atividade
imobiliária e como quotista único do Fundo de Investimento Imobiliário (...)
situação extrema, em que a atividade imobiliária é integralmente empreendida
(100% do negócio) pelo quotista único (100% das quotas), o que, à evidência,
retrata a circunstância que o art. 2o da Lei n° 9.779/99 pretendeu evitar” (grifou-
se).
Validamente demonstrada a divergência entre Turmas, viabiliza-se o reexame da
matéria em via especial.
Intimado, o responsável BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA
DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, apresentou contrarrazões, alegando, em resumo, quanto à
admissibilidade, que (i) não há similitude fática entre o recorrido e os paradigmas, visto que a
análise da aplicação da Regra de Equiparação é, acima de tudo, uma análise fática do caso
concreto: avalia-se se a estrutura do Fll se amolda à hipótese de incidência do art. 2o da Lei n.
9.779/99; (ii) os acórdãos indicados pela PGFN como paradigmas analisaram a estrutura do Fundo
de Investimento Imobiliário Península (FIl Península), diversa daquela apreciada nestes autos,
nesse sentido, as conclusões divergentes a que chegaram o Acórdão Recorrido e os Paradigmas
são creditadas às diferentes situações fáticas analisadas; (iii) há uma importante divergência fática
que justifica as conclusões diversa a que chegaram as Turmas julgadoras do Acórdão Recorrido e
Fl. 8111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
7
dos Paradigmas: a interposição da empresa Reco Máster Participações (Reco), na estrutura do FII
Península, é indício de simulação a justificar a adoção de interpretação abrangente da Regra de
Equiparação; (iv) existe fundamento autônomo ao cancelamento da autuação no caso do acórdão
recorrido, vez que a adoção do ADI na interpretação da Regra de Equiparação não foi contestada
pela PGFN, com a indicação de paradigma próprio, pelo que se tornou definitiva, e, sendo
fundamento autônomo ao provimento do Recurso Voluntário, sua definitividade implica no
necessário não conhecimento do RESP, por ausência de interesse recursal; (v) o ADI RFB n. 5/19
entrou em vigor em 20/12/2019, após o julgamento dos paradigmas apresentados pela PGFN, que
ocorreu em 04/10/2016, de forma que o julgamento do recorrido e dos paradigmas ocorreu
diante de arcabouço normativo distinto; (vi) eventual reforma do Acórdão Recorrido demandaria a
rediscussão de matérias fáticas acerca da estrutura do FII Shopping, o que não se admite nessa
instância julgadora; e (vii) Acórdão Recorrido reconheceu a improcedência das autuações, sob
duas premissas, sendo que a segunda não foi objeto do recurso especial: (a) a participação
indireta não atrai a aplicação da Regra de Equiparação, exceto na hipótese de dolo, fraude ou
simulação; e (b) a análise da posição de construtor, incorporador ou sócio, na condição de cotista,
para fins da aplicação da Regra de Equiparação, deve ser feita na data do fato gerador.
No mérito, sustenta que (i) o entendimento fiscal está baseado, em síntese, na
presunção de que as sociedades (a) Sierra Investimentos Ltda. (Sierra Investimentos - CNPJ/MF
01.874.077/0001-53), (b) Enplanta Engenharia Ltda. (Enplanta Engenharia - CNPJ/MF
50.253.541/0001-08), (c) Unishopping e (d) Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (Aliansce Sonae
— CNPJ/MF 05.878.397/0001-32), todas supostamente pertencentes ao grupo Sonae, figurariam
como construtoras, incorporadoras e sócias do Parque Dom Pedro Shopping (Shopping); (ii) o
Acórdão Recorrido reconheceu que a única cotista relevante do Fil Shopping, Sierra Investimentos,
não era, nos períodos autuados, sócia, construtora ou incorporadora do Shopping; (iii) o FIl
Shopping distribuiu, durante o período de 2018 a 2021 (período autuado), seus
rendimentos/ganhos de capital aos seus cotistas, os quais foram objeto de tributação na fonte
(IRRF) e a Sierra Investimentos, cotista pessoa jurídica detentora de quase 50% do FIl Shopping
auferiu rendimentos/ganhos tributáveis pelo IRPJ, pela CSLL, pelo PIS e pela COFINS; (iv) como
regra, os rendimentos/ganhos auferidos pelos Fil não são tributados tal qual os
rendimentos/ganhos auferidos por uma pessoa jurídica, no entanto, o legislador estabeleceu que,
em determinadas situações, essa regra geral deve ser afastada e o fundo passa a ser equiparado a
uma pessoa jurídica comum para fins de tributação; (v) a Regra de Equiparação é deflagrada
quando um cotista do FIl detenha, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, 25% ou
mais das cotas do fundo (1o Requisito) e seja também, simultaneamente, incorporador, construtor
ou sócio do empreendimento imobiliário em que o FII aplique seus recursos (2o Requisito); (vi) a
real intenção do legislador ao prever a Regra de Equiparação foi, em última análise, evitar a
concorrência desleal dos Fll com pessoas jurídicas do ramo imobiliário, isto é, buscou-se afastar a
possibilidade de construção/incorporação de empreendimento imobiliário detido por FIl que
tenha como cotista relevante o próprio construtor/incorporador, já que, caso assim fosse
permitido, as pessoas jurídicas construtoras/incorporadoras restariam prejudicadas em razão da
Fl. 8112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
8
carga tributária mais onerosa a que estariam sujeitas, em comparação aquela aplicada aos FlI; (vii)
analisando-se o histórico do Shopping, verifica-se a incoerência da tentativa da Autoridade Fiscal
em aplicar o art. 2o da Lei n. 9.779/99 no presente caso, uma vez que não se faz possível
deslumbrar de que o FIl Shopping estaria praticando concorrência desleal em relação a
construtoras e/ou incorporadoras, na medida em que nunca se almejou ou mesmo se desenvolveu
tais atividades, mas, sim, se explorou a atividade do Shopping, como comprova, de forma cabal, a
manutenção de tal atividade até hoje no Grupo Sonae; (viii) o conceito de “pessoa ligada”, para
fins de aplicação da norma, é dado pela própria Lei n. 9.779/99, no parágrafo único, do art. 2°: (a)
no caso de pessoa física, os seus parentes até o segundo grau e a empresa sob seu controle ou de
qualquer de seus parentes até o segundo grau; e (b) no caso de pessoa jurídica, a pessoa que seja
sua controladora, controlada ou coligada; (ix) a qualificação do cotista do FII como incorporador
pressupõe o conjunto de atividades exercidas com a finalidade de promover a construção de
edificações ou conjunto de edificações, bem como a sua comercialização, total ou parcial,
compostas de unidades autônomas que, em seu conjunto, formam um condomínio — não
havendo que se cogitar a aplicação desta regra para imóveis prontos e acabados; (x) quanto à
caracterização do sócio para fins de aplicação da legislação, esta não pode se dar pelo simples fato
de se ser cotista e, portanto, indiretamente deter uma participação no empreendimento (via cotas
do FIl); (xi) a hipótese envolvendo o sócio seria verificada nos casos em que o cotista relevante —
e, obviamente, apenas esse -, embora não assuma a qualidade de incorporador/construtor,
detenha participação nas sociedades incorporadora ou construtora; (xii) de acordo com o
entendimento fiscal, deveria ser qualificado como cotista relevante (mais de 25% das cotas do FIl)
e, cumulativamente e concomitantemente, construtor, incorporador e sócio do empreendimento
imobiliário investido pelo Fil Shopping — situação necessária para a incidência da Regra de
Equiparação; (xiii) o Acórdão Recorrido, acertadamente, reconheceu que a Sierra Investimentos,
única cotista relevante do FII Shopping, não era, na data dos fatos geradores autuados, sócia,
incorporadora ou construtora do Shopping, o que reputou suficiente ao cancelamento das
autuações; (xiv) principal alegação da Autoridade Fiscal e da PGFN seria: determinadas empresas,
supostamente pertencentes a um mesmo grupo econômico — Grupo Sonae ou Aliansce Sonae -,
teriam participado de todas as fases do “projeto do empreendimento imobiliário Parque Dom
Pedro”, devendo, assim, ser qualificadas como construtoras, incorporadoras e sócias para fins da
incidência da Regra de Equiparação; (xv) a Autoridade Fiscal e a PGFN fazem uma interpretação
completamente equivocada da legislação em comento e dos fatos relativos ao Shopping na
tentativa descabida de aplicar a Regra de Equiparação ao FIl Shopping e, deste modo, submeter os
seus rendimentos à tributação pelo IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; (xvi) pela análise do quadro societário
trazido no próprio TVF (fl. 17), a única cotista relevante do FII Shopping — ou seja, com mais de
25% das cotas do FII Shopping — é a Sierra Investimentos, mas não as demais sociedades
apontadas pela PGFN, quais sejam: Aliansce Sonae; e Unishopping; (xvii) tais sociedades jamais
poderiam ser qualificadas como sócias, incorporadoras e/ou sócias do Shopping, como parece crer
a PGFN, uma vez que sequer figuram como cotistas do FIl Shopping, o que, consequentemente e
de plano, as impede de serem qualificadas como “cotistas relevantes” para fins de aplicação da
Fl. 8113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
9
Regra de Equiparação; (xviii) a DRJ sustentou (itens 75 e 76) que a Aliansce Sonae seria
sócia/cotista do FII para fins de cumprimento do 1o Requisito (Cotista Relevante), já que é a
controladora de Sierra Investimentos que detém mais de 25% das cotas do FIl, trazendo hipótese
não prevista em lei para enquadrar o FII no art. 2o da Lei n. 9.779/99; (xix) o art. 2o da Lei n.
9.779/99 não permite se considerar, para fins do cumprimento do 1o Requisito, sociedades que,
supostamente, pertenceriam a um mesmo grupo econômico, como pretende a PGFN, isso porque,
conforme acertadamente reconhecido pelo Acórdão Recorrido, a participação indireta não atrai a
aplicação da Regra de Equiparação; (xx) é forçoso reconhecer que o fato de uma sociedade
pertencer ao mesmo grupo económico da cotista de um FII não a faz cotista também, muito
menos a qualifica, portanto, como uma cotista relevante, individualmente ou com pessoa ligada;
(xxi) embora o art. 2o da Lei n. 9.779/99 se valha da figura da pessoa ligada ao cotista, tal previsão
diz respeito apenas à qualificação de “cotista relevante” (1o Requisito) — aquele que,
conjuntamente com “pessoa ligada” possua mais de 25% das cotas FII; (xxii) a figura da pessoa
ligada jamais pode ser utilizada para qualificar qualquer pessoa jurídica como construtora,
incorporadora ou sócia (2o Requisito), motivo pelo qual, ainda que se entenda que outras pessoas
ligadas à Sierra Investimentos tenham atuado como construtora, incorporadora ou sócia do
Shopping, esse elemento jamais poderia justificar a aplicação da Regra de Equiparacáo no caso
concreto; (xxiii) o Acórdão Recorrido estabeleceu que a análise da posição de construtor,
incorporador ou sócio, na condição de cotista, para fins da aplicação da Regra de Equiparação,
deve ser feita na data do fato gerador e tal entendimento afasta, de per se a possibilidade de
enquadramento da Sierra Investimentos como construtora ou incorporadora do empreendimento,
dado que o Shopping já estava em funcionamento no período autuado; (xxiv) mesmo que se
pudesse qualificar a Aliansce Sonae, ou a Unishopping Administradora/Consultoria como cotistas
relevantes por fazerem parte do mesmo grupo econômico, jamais poderiam ser, cumulativa e
concomitantemente, qualificadas como construtoras, incorporadoras e/ou “sócias” de
empreendimento imobiliário; (xxv) os critérios de construção e incorporação só são objeto de
análise válida no curso de sua realização, razão pela qual deve-se afastar de pronto todas as
alegações nesse sentido, eis que qualquer construção ou (suposta) incorporação que alegue a
Autoridade Fiscalj á se concluiu há anos; (xxvi) em relação à sociedade Unishopping, embora a
PGFN mencione que a sociedade exerce a função de administradora e comercializadora do
Shopping, tais hipóteses não se encontram previstas no art. 2o da Lei n. 9.779/99 como motivação
para a equiparação da tributação dos FIl às pessoas jurídicas; (xxvii) com relação à Aliansce Sonae,
cumpre destacar que, ainda que ela pudesse ser entendida como cotista relevante do FIl Shopping
para fins da incidência da Regra de Equiparação, jamais poderia ser considerada sócia do
empreendimento; (xxviii) mesmo que a Aliansce Sonae pudesse ser considerada cotista do FII
Shopping, a caracterização do sócio para fins de aplicação da legislação não pode se dar pelo
simples fato de ser cotista - muito menos cotista indireta e, portanto, indiretamente deter uma
participação no empreendimento (via cotas de empresa que detém cotas do FII); e (xxix) em caso
de provimento do recurso especial, os autos devem retornar à turma a quo para análise das
matérias que restaram prejudicadas.
Fl. 8114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
10
Os responsáveis ALLOS SA e SIERRA INVESTIMENTOS BRASIL LTDA., igualmente
apresentou contrarrazões, sustentando, em resumo, quanto à admissibilidade, que (i) a Fazenda
Nacional indicou como paradigmas os acórdãos n. 9101-004.090 e n. 1402-002.320, ambos
proferidos no âmbito do processo administrativo n. 16327.720078/2011-62, de forma que as
considerações para o não conhecimento do recurso especial são as mesmas para ambos os
paradigmas; (ii) não há similitude fática entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido que
leve ao conhecimento do recurso especial fazendário, vez que (a) ainda que os acórdãos
paradigmas tenham atribuído interpretação diversa ao art. 2o da Lei n. 9.779, o que se exige para
o conhecimento do recurso especial é a similitude fática e não há similitude entre a figura da CBD
no caso FII Península e a figura da Unishopping no presente caso; e (b) os acórdãos paradigmas
não examinaram a possibilidade de que a posição de construtor, incorporador ou sócio fosse
verificada em momento distinto daquele correspondente ao fato gerador; (iii) o recurso especial
não merece ser conhecido em virtude da ausência de prequestionamento.
Quanto ao mérito, ALLOS SA e SIERRA INVESTIMENTOS BRASIL LTDA. alegam, em
síntese, que (i) a lei tinha um evidente objetivo com a introdução do art. 2o da Lei n. 9.779: evitar
que fundos de investimento imobiliário, fazendo as vezes de pessoas jurídicas construtoras ou
incorporadoras, atuassem como tais e, destarte, gozassem dos benefícios tributários
correspondentes (isenção na carteira do fundo e consequente diferimento da tributação até o
momento da distribuição dos lucros a quotistas pessoas físicas), o que seria um ato de
concorrência desleal (predatória) entre pessoas jurídicas construtoras e incorporadoras e os tais
“fundos de investimento” que atuam como pessoas jurídicas; (ii) a regra do art. 2o da Lei n. 9.779
é clara: para equiparação do FII à pessoa jurídica, o quotista que detém mais de 25% das quotas
do Fundo deve também ser sócio, construtor ou incorporador do empreendimento econômico;
(iii) no caso do Parque Dom Pedro Shopping, o empreendimento já foi explorado de forma
exclusiva pelo FII Shopping e, atualmente, a propriedade é dividida entre FII Shopping, FII Parque e
um terceiro fundo de investimento que detém parcela minoritária (10,53%), sendo assim, para
que haja a possibilidade de aplicação da regra do art. 2o da Lei n. 9.779, o quotista que detém mais
de 25% das quotas do FII Shopping (a Sierra) deveria ser sócia - isto é, contribuir para o exercício
da atividade económica - do Parque Dom Pedro Shopping – o que não ocorre; (iv) a Sierra é
somente quotista do FII Shopping, mas não é sócia do Parque Dom Pedro Shopping, o que torna
inaplicável a equiparação do FII Shopping a uma pessoa jurídica; (v) o legislador tributário trouxe a
importância da pessoa ligada e o fez para fins de contagem das quotas detidas pelo “sócio,
incorporador ou construtor” do empreendimento no FII que aplica recursos neste mesmo
empreendimento; (vi) para fins contábeis, a apresentação dos investimentos tal como realizado
pela Allos está de acordo com toda a lógica dos padrões IFRS e em nada altera as considerações
apresentadas acima; (vii) em relação à Unishopping, destaca-se que a figura do administrador não
se confunde com a figura do sócio, o que afasta a aplicação do dispositivo; (viii) não há na
legislação tributária qualquer previsão no sentido de que o administrador, se fizer parte do grupo
econômico que investe no empreendimento, autorizaria a aplicação do art. 2o da Lei n. 9.779,
tampouco há previsão no sentido de que, se o administrador for quotista do fundo imobiliário que
Fl. 8115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
11
aplica recursos no empreendimento, e detenha mais de 25% das quotas do fundo, haveria
aplicação da regra de equiparação; e (ix) inaplicabilidade do art. 2o da Lei n. 9.779 também
decorre da constatação de que o presente caso não se relaciona com a finalidade da norma, na
medida em que houve, e continua havendo, tributação no nível do quotista, não havendo que se
falar em economia tributária.
Por fim, o contribuinte também apresentou contrarrazões, alegando, quanto à
admissibilidade, que (i) inexiste similitude fática entre os acórdãos recorrido e os paradigmas
apresentados, que envolvem o FII Península: além de possuírem estruturas diferentes, a regra de
equiparação foi aplicada ao FII devido à constatação de uma situação extrema, qual seja o fato de
seu único cotista também atuar na execução do empreendimento imobiliário por meio da
empresa CBD; e (ii) despeito de os paradigmas admitirem a figura da “participação indireta” e do
“cotista indireto”, o conceito de “sócio” adotado é inaplicável ao presente caso: nos paradigmas,
reconheceu-se que o único cotista do FII também era proprietário do empreendimento imobiliário
explorado pelo FII (por meio de participação indireta na CBD) e atuava, ao mesmo tempo, como
empreendedor da atividade imobiliária; no caso concreto, todavia, não se verifica esse cenário,
pois a atividade imobiliária é desenvolvida exclusivamente pelo Recorrido, ainda que conte com o
suporte de algumas empresas prestadoras de serviço que compõem o Grupo Sonae.
No mérito, sustenta que (i) a regra de equiparação deve ser interpretada
restritivamente, conforme as razões de decidir constantes do acórdão recorrido, além de mais
adequada e coerente com o sistema jurídico, ela também está alinhada ao atual posicionamento
desta C. CSRF; (ii) na prática, embora o FII Recorrido tenha cotista com mais de 25% das suas cotas
(Sierra Investimentos), demonstrou-se que ela não é sócia do empreendimento imobiliário, já que
não é coproprietária do Shopping Center, tampouco desenvolve a atividade imobiliária em
conjunto com o FII; e (iii) na hipótese de o recurso especial ser provido, os autos devem ser
remetidos à instância a quo para análise dos argumentos subsidiários.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 8116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
12
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do acórdão
recorrido em 24.10.2024 (fl. 7840) e devolvidos com recurso especial em 27.11.2024 (fl. 7882).
Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Com relação ao prequestionamento, o acórdão recorrido trata expressamente da
matéria “se a participação indireta atrai a regra de equiparação do art. 2o da Lei no 9.779/99”,
estando, portanto, cumprido o requisito.
No que se refere à divergência interpretativa, o acórdão recorrido entendeu que o
lançamento subjacente decorreu da “equiparação do FII à pessoa jurídica, nos termos do art. 2o da
Lei no 9.779/1999 (...) porque Aliansce Sonae é controladora da Sierra, cotista que seria
construtora, incorporadora e sócia do empreendimento Shopping Parque Dom Pedro e que detém
mais 25% das cotas do FIISPDP e do FIIPDPSC. Portanto, haveria participação indireta da Aliansce
Sonae nos Fundos via Sierra” (fl. 7820).
No entanto, em razão dos termos da decisão da DRJ, a lide foi assim delimitada pelo
acórdão recorrido:
Delimitação da lide
81. Tendo em vista que a decisão recorrida manteve o lançamento em razão de
Aliansce Sonae, controladora de Sierra Investimentos, participar indiretamente

2 Acórdão n. 9900-00.149, de 08.12.2009.
Fl. 8117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
13
com mais de 25% dos Fundos, o centro da controvérsia portanto é verificar se a
participação indireta de sócio do empreendimento imobiliário nos Fundos atrai a
regra de equiparação a pessoa jurídica prevista no art. 2o da Lei no 9.779/1999.
A delimitação da lide é retomada adiante, nos seguintes termos:
137. No caso concreto, a autoridade fiscal equiparou os FII à pessoa jurídica por
entender que Aliansce Sonae é controladora da Sierra Investimentos, cotista que
seria construtora, incorporadora e sócia do empreendimento Shopping Parque
Dom Pedro e que detém mais 25% das cotas do FIISPDP e do FIIPDPSC. Portanto,
haveria participação indireta da Aliansce Sonae nos Fundos.
138. A decisão recorrida, manteve a autuação, em razão de Aliansce Sonae,
controladora de Sierra Investimentos, participar indiretamente com mais de 25%
do empreendimento. Portanto, o centro da controvérsia é verificar se a
participação indireta da Aliansce Sonae, por meio de Sierra, no empreendimento
imobiliário – Shopping Parque Dom Pedro – atrai a regra de equiparação a pessoa
jurídica. Vejamos.
Disso se extrai que, inicialmente, de acordo com a Autoridade Fiscal, a aplicação do
art. 2o da Lei no 9.779/1999 decorreria do fato de a ALIANSCE SONAE ser controladora da SIERRA
INVESTIMENTOS, cotista que seria construtora, incorporadora e sócia do empreendimento
Shopping Parque Dom Pedro e que detém mais 25% das cotas do Fundo. No entanto, a partir da
decisão da DRJ, a controvérsia se centrou no fato de a ALIANSCE SONAE participar indiretamente
do fundo com mais de 25% “do empreendimento”.
Diante desses fatos e a partir da delimitação da lide em razão da decisão da DRJ,
concluíram os conselheiros no acórdão recorrido pelo cancelamento da autuação, tendo em vista
que a ALIANSCE SONAE não possui quotas do fundo, embora tenha participação indireta nas
quotas do fundo por meio de sua controlada direta SIERRA INVESTIMENTOS. Confira-se:
147. Minhas palavras.
148. A autuação foi mantida pela decisão recorrida em razão de Aliansce Sonae,
controladora de Sierra Investimentos, participar indiretamente com mais de 25%
do dos Fundos.
149. Ocorre que, Aliansce Sonae, ainda que figure como sócia do
empreendimento imobiliário Shopping Parque Dom Pedro e seja controladora de
Sierra Investimentos, não é cotista do fundo. Ainda que ela possua 50,10% de
participação nas quotas do FIISPDP, que, somadas com a do FIIPDPSC, representa
51% do empreendimento Shopping Parque Dom Pedro tal participação se dá de
forma indireta e não direta.
150. No âmbito do Carf a posição é dividida e há julgados em ambos os sentidos.
Veja-se: (...)
153. A meu ver tal participação indireta não atrai a regra de equiparação de FII à
pessoa jurídica, exceto na hipótese de dolo, fraude ou simulação. Explico.
Fl. 8118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
14
Após a conclusão inicial, no sentido de que a “participação indireta não atrai a regra
de equiparação de FII à pessoa jurídica”, o relator optou por seguir adiante e, supostamente,
“explicar” sua conclusão. Assim, examinou-se a data em que deve ser considerada a posição de
construtor, incorporador ou sócio, para fins de aplicação da regra do art. 2o da Lei n° 9.779/1999.
Confira-se:
154. Inicialmente, entendo que a análise da posição construtor, incorporador ou
sócio, na condição de cotista, para fins de equiparação do Fundo à pessoa jurídica,
nos termos do art. 2o da Lei no 9.779/1999, deve ser feita na data do fato gerador
do tributo. É dizer, deve-se excluir fatos do passado para fins de aplicação do
referido dispositivo legal. Com efeito, não importa se o FII possua cotista que no
passado teria sido incorporador, construtor ou sócio do empreendimento
imobiliário, exceto no caso de dolo, fraude ou simulação. Voltarei a esse ponto
mais adiante.
155. Imaginemos, a título de exemplo, que uma pessoa jurídica atue como
construtora de um empreendimento imobiliário, na sequência aliene esse
empreendimento para um FII. Passado certo tempo aquela PJ - construtora
adquire mais de 25% do referido FII.
156. Nesse exemplo, o FII deve ser equiparado à pessoa jurídica em razão de
aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tem como cotista relevante
(mais de vinte e cinco por cento das quotas do FII) a construtora do
empreendimento? Se sim, qual o tempo mínimo que aquela pessoa jurídica
deveria esperar para investir no referido FII para não atrair a equiparação? Cinco
anos, dez anos? Ficaria a cargo do Fisco ou da CVM definir tal prazo?
157. A meu ver não existe prazo. A partir do momento que o construtor,
incorporador ou sócio alienou o empreendimento imobiliário ele está apto a ser
cotista do respectivo FII sem atrair a regra de equiparação à pessoa jurídica.
Afinal, como visto acima, o FII tem bens, direitos e patrimônios próprios; exceto
nos casos de dolo, fraude ou simulação.
158. Quanto à participação indireta, a lei determina que o FII estará sujeito à
regra de equiparação à pessoa jurídica se aplicar recursos em empreendimento
imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, quotista que
possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte e
cinco por cento das quotas do fundo.
159. A norma a ser extraída do art. 2o da Lei n° 9.779/1999, trata separadamente
o sócio e a pessoa ligada. A pessoa ligada é utilizada para verificar a posição de
cotista relevante. Assim, se o construtor, incorporador ou sócio possui,
isoladamente ou em conjunto com pessoa ligada, mais de vinte e cinco por cento
das quotas do FII aplica-se a regra de equiparação. Importante ressaltar tal ponto
para evitar a interpretação no sentido de que a pessoa ligada estaria na mesma
condição do incorporador, construtor ou sócio, o que não é o caso.
Fl. 8119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
15
160. Nessa mesma linha de raciocínio, a norma a ser extraída em relação à
interpretação do termo sócio não abarca a pessoa ligada ou aquela faz parte de
um mesmo grupo econômico, mas somente aquela pessoa que contribui para a
formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado
da sociedade. É dizer não há falar-se na figura de sócio indireto ou participação
indireta. Tal racional alinha-se ao posicionamento da Receita Federal na Solução
de Consulta Cosit no 182, de 2019, no sentido de que sócio é aquele que contribui
para a formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do
resultado da sociedade. Veja-se: (...)
162. Portanto, para fins de interpretação do art. 2a da Lei no 9.779/1999, sócio é
aquele que detém participação no capital social. De igual forma, a figura do
quotista exige participação direta e não indireta. Daí minha divergência em
relação ao posicionamento da Fazenda Nacional em suas contrarrazões.
163. Por fim, observo que as interpretações acima devem ser afastadas pelo Fisco
nos casos de dolo, fraude ou simulação. Ocasião em que o Fisco, nessas hipóteses,
encontra amparo no art. 149, VII, do CTN.
164. Utilizo ainda como razões de decidir, a inteligência do Ato Declaratório
Interpretativo RFB 5/2019 que dispõe sobre a tributação dos rendimentos
auferidos por investidor estrangeiro no País. A controvérsia é sobre a origem do
investimento de investidor não residente (INR), para fins de aplicação do regime
especial de tributação (IR-Fonte à alíquota zero). (...)
165. Consoante o ADI 05/2019, a análise deve levar em consideração a jurisdição
do investidor direto no País e não o investidor indireto. Somente no caso de casos
de dolo, fraude ou simulação é que se deve verificar a origem do investidor
indireto.
Do trecho acima se extrai que, para os julgadores do acórdão recorrido, para fins de
aplicação do art. 2o da Lei n° 9.779/1999, o quotista, que detém diretamente ou em conjunto com
pessoa ligada mais de 25% das quotas do fundo, deve ser o próprio incorporador, construtor ou
sócio do empreendimento imobiliário. Isto é, a regra não se aplica ao sócio indireto ou à pessoa
do grupo que figure como incorporador ou construtor.
Assim, constataram os julgadores que (i) a participação indireta não atrai a regra de
equiparação de FII à pessoa jurídica, exceto na hipótese de dolo, fraude ou simulação; e (ii) a partir
do momento em que o construtor, incorporador ou sócio alienou o empreendimento imobiliário,
ele está apto a ser cotista do respectivo FII sem atrair a regra de equiparação à pessoa jurídica. E,
em seguida, o relator passa a realizar a subsunção dos fatos à norma do art. 2o da Lei no
9.779/1999. Veja-se:
166. Isso posto, façamos a subsunção dos fatos à norma do art. 2o da lei no
9.779/1999:
i) Empreendimento imobiliário em que o fundo aplica recursos: Shopping Parque
Dom Pedro.
Fl. 8120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
16
ii) Identificação dos quotistas do fundo imobiliário que detêm mais de 25%
(isoladamente ou com pessoas ligadas) das quotas do fundo: Sierra Investimentos.
Embora Aliansce Sonae tenha participação nas quotas do FIIPDPSC e FIISPDP ela
não possui quotas desses fundos.
iii) Verificação se o quotista identificado é incorporador, construtor ou sócio do
empreendimento imobiliário que o fundo aplica recursos: Sierra Investimentos
não é sócia do empreendimento imobiliário. Ademais, conforme consta dos autos
e das alegações dos recorrentes, ainda que Sierra tivesse sido construtora ou
incorporadora tal fato ocorreu antes de 2018, data da ocorrência dos fatos
geradores destes autos. Por fim, reitero, ainda que Aliansce Sonae seja sócia do
empreendimento ela não é cotista do Fundo.
167. No caso destes autos, tivesse a fiscalização comprovado que o contribuinte
agiu com dolo, fraude ou simulação, permitir-se-ia uma interpretação elástica e
diversa da adotada de forma a abarcar a participação indireta da Aliansce Sonae e
considerá-la como quotista indireta. Todavia, não é o caso.
Note-se que a decisão recorrida afasta a aplicação do art. 2o da lei no 9.779/1999,
tanto em razão de a ALIANSCE SONAE não ser quotista do fundo (“primeiro ponto”), como da
SIERRA INVESTIMENTOS, que é cotista do fundo, não ser sócia, construtora ou incorporadora do
fundo à época dos fatos geradores (“segundo ponto”). O recurso especial da Fazenda Nacional,
entretanto, combate apenas o “primeiro ponto”. Tanto é assim que a matéria admitida é “se a
participação indireta atrai a regra de equiparação do art. 2o da Lei no 9.779/99”.
Portanto, o acórdão recorrido, diante de um cenário em que não havia dolo, fraude
ou simulação, afastou a aplicação do art. 2o da Lei no 9.779/1999 quando a sócia do
empreendimento imobiliário detém participação indireta no fundo de investimento.
No Acórdão paradigma no 9101- 004.090, por sua vez, analisou-se situação na qual
o único cotista do fundo também possuía o controle da empresa participante do empreendimento
imobiliário. Confira-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
Ementa: SÓCIO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NEGÓGIO JURÍDICO
INTRAGRUPO. SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 2o DA LEI
9.779/99.
Constatado que o único quotista do fundo de investimento imobiliário também
possui o controle de empresa participante do empreendimento imobiliário, o
fundo sujeita se à tributação aplicável às demais pessoas jurídicas, nos termos do
art.2o, da Lei no 9.779/99. (...)
É incontroverso nos autos que o controle, da Reco Máster, que é quotista do
Fundo, é do Sr. Abílio Diniz e seus familiares. Tanto assim que consta do recurso
Fl. 8121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
17
especial: “24. A referida sociedade é controlada, indiretamente, pelo Sr. Abílio
Diniz e seus familiares (“Grupo Diniz”)” (fls. 882).
O contribuinte reitera, em seu recurso especial, o pedido para que se reconheça
que o artigo 2o, da Lei no 9.779, só seja aplicável “a três situações, isto é, no caso
de cotista relevante do Fundo de Investimento concomitantemente ser, em
relação ao empreendimento imobiliário investido, ou (i) incorporador, ou (ii)
construtor ou (iii) sócio.” (trecho do recurso especial, fls. 884).
No entanto, a Lei no 9.779 não é tão restritiva, como pretende o recorrente.
Com efeito, o artigo 2o exige a tributação de Fundos imobiliários quando houver
cumulação da posição do quotista relevante, que possua "isoladamente ou em
conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte por cento das quotas do fundo"
(trecho reproduzido do caput do artigo 9.779/1999) com a condição de
incorporador, construtor, sócio ou quotista do empreendimento imobiliário.
Nota-se que o próprio artigo 2o emprega a expressão "ou em conjunto com
pessoa a ele ligada" revelando que a interpretação do artigo 2o é mais abrangente
do que pretende o Recorrente. Exatamente nesse sentido é a Exposição de
Motivos da Medida Provisória no 1788, que foi convertida na Lei no 9.779/1999,
destacada em acórdão recorrido: (...)
Portanto, o controle indireto, do Fundo, pela família “Abílio Diniz” atrai a
aplicação da regra do artigo 2o, da Lei no 9.779, na medida em que também
figuram como proprietários do empreendimento imobiliário. Nesse sentido, são
precisas as considerações do voto condutor do acórdão recorrido:
O empreendimento imobiliário, portanto, está representado por imóveis
pertencentes, ainda que indiretamente, ao Sr. Abílio Diniz (já que detém 100% das
quotas de Reco, que por sua vez é a única quotista de FIIP).
É pertinente observar, ainda que a Instrução CVM no 205, de 14 de janeiro de
1994, explicita que Fundo de Imobiliário poderá ter a destinação de locação,
verbis: (...)
Assim, nota-se que é possível o desenvolvimento de empreendimentos
imobiliários unicamente para locação.
O acórdão recorrido, portanto, não merece reparos.
Vê-se, pois, que o Acórdão paradigma no 9101-004.090, apesar de sucinto, indica
que foi determinante ao resultado do julgamento o fato de o ÚNICO quotista do fundo de
investimento imobiliário ser também o controlador da empresa participante do empreendimento
imobiliário, sendo, o negócio jurídico realizado intragrupo – situação que não se verifica no caso
do acórdão recorrido.
Fl. 8122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
18
Como já me manifestei em outras oportunidades, os casos confrontados não
precisam ser idênticos, bastando que haja similitude fática e jurídica entre eles3. E tal similitude
não precisa estar presente em todas as circunstâncias do recorrido e do paradigma. Na verificação
da similitude, é preciso se atentar para aqueles aspectos que importaram ao julgador na sua
decisão.
Em outras palavras: não se exige igualdade entre recorrido e paradigma, mas, se
alguma circunstância foi relevante para a decisão contida no recorrido ou no paradigma, é preciso
que o acórdão confrontado contenha situação semelhante. Do contrário, não se poderá afirmar
que os julgadores do paradigma, diante daquele aspecto o contido ou omitido no recorrido,
reformariam o julgado4.
Diante disso, não conheço do recurso especial com relação ao Acórdão paradigma
no 9101- 004.090.
No que se refere ao Acórdão paradigma no 1402-002.320, a decisão foi exarada nos
autos do Processo no 16327.720078/201162 – mesmo processo no qual foi prolatado o Acórdão
paradigma no 9101-004.090. Os fatos subjacentes, portanto, são idênticos e, embora a decisão
objeto do Acórdão paradigma no 1402-002.320 seja mais extensa, o que levou à aplicação do
artigo 2o da Lei no 9.779 foi o “fato de Sr. Abílio Santos Diniz figurar, sozinho (como descrito no
Parecer de fls. 122/130) ou por meio de Grupo sob o seu controle (na forma disposta na peça
recursal), figurar ao mesmo tempo como empreendedor da atividade imobiliária e como quotista
único do Fundo de Investimento Imobiliário”.
Note-se que, assim como ocorre no Acórdão paradigma no 9101-004.090, os
julgadores do Acórdão paradigma no 1402-002.320 igualmente consideraram relevante à decisão
o fato de Sr. Abílio Santos Diniz figurar sozinho, ou por meio de Grupo sob o seu controle, ao
mesmo tempo como empreendedor da atividade imobiliária e quotista único do fundo. Sendo
assim, pelas mesmas razões, tendo em vista a ausência de similitude fática, não deve ser
conhecido o recurso especial com relação ao Acórdão paradigma no 1402-002.320.

II - CONCLUSÕES
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Assinado Digitalmente

3 Nesse sentido, o Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados, com indicação da
similitude fática e jurídica entre eles” (Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009).
4 KRALJEVIC, Maria Carolina Maldonado Mendonça. Os “tipos” de operações societárias com ágio e a admissibilidade
do recurso especial no âmbito do CARF. In: GERMANO, Livia de Carli; BOSSA, Gisele Barra; TORRES, Heleno Taveira.
Recursos especiais no CARF: desafios práticos relacionados com a dinâmica do órgão, admissibilidade recursal e temas
divergentes. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024.
Fl. 8123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.555 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16327.720170/2023-66
19
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 8124
DF CARF MF
Original